Tribunal: STF
Processo: RE 1300785
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO RECONHECIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL.
    1. Em ação ajuizada contra instituição de ensino particular sem que haja indicação, no polo passivo da demanda, de qualquer ente elencado no art. 109 da CF/1988, e tendo a Justiça Federal afastado o eventual interesse da União na lide, nos termos das Súmulas 150/STJ, 224/STJ e 254/STJ, está firmada a competência da Justiça estadual. Precedentes.
    2. O conflito de competência apresentado nesta Corte foi decidido com suporte nas partes até então estabelecidas no litígio. Eventual discordância da agravante quanto ao acerto ou desacerto da decisão judicial que afastou a União do feito não encontra remédio no incidente, haja vista a impossibilidade de ser utilizado como sucedâneo recursal.
    3. Agravo interno a que se nega provimento” (págs. 31-32 do documento eletrônico 7).
     Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 109, I, da mesma Carta, sob o argumento de que a competência para o julgamento do feito seria da Justiça Federal em face do interesse da União na matéria, uma vez que o
    “[...] registro do diploma fora cancelado pela ora Recorrente em razão do Protocolo de Compromisso firmado com o Ministério da Educação com a interveniência do Ministério Público Federal, em virtude de procedimento de supervisão que visava apurar a realização da oferta de ensino superior de forma irregular, ou seja, em descumprimento ao ato de credenciamento expedido pelo referido Ministério à Faculdade” (pág. 105 do documento eletrônico 7).
    Sustenta-se, ainda, que
    “[...] a participação da União no polo passivo é obrigatória haja vista que as instituições privadas de ensino superior, como é o caso da ora Recorrente e do CENTRO DE ENSINO ALDEIA DE CARAPICUÍBA – CEALCA/FALC, se sujeitam ao Sistema Federal de Ensino, sendo reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996)” (pág. 115 do documento eletrônico 7).
    A pretensão recursal merece acolhida.
    O Plenário desta Corte, ao julgar a ADI 2.501/MG, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, concluiu que as instituições privadas de ensino superior se sujeitam ao Sistema Federal de Ensino, sendo reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996). Transcrevo, a seguir, a ementa do referido julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 81 E 82 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR CRIADAS PELO ESTADO E MANTIDAS PELA INICIATIVA PRIVADA. SUPERVISÃO PEDAGÓGICA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. ALCANCE. OFENSA AO ARTIGO 22, XXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 70/2005. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
    1. Ação não conhecida quanto aos §§ 1º e 2º do artigo 81 e ao § 2º do art. 82, todos do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais, uma vez que esses dispositivos, de natureza transitória, já exauriram seus efeitos.
    2. A modificação do artigo 82 do ADCT da Constituição mineira pela Emenda Constitucional Estadual 70/2005 não gerou alteração substancial da norma. Ausência de prejudicialidade da presente ação direta.
    3. O alcance da expressão ‘supervisão pedagógica’, contida no inciso II do art. 82 do ADCT da Constituição Estadual de Minas Gerais, vai além do mero controle do conteúdo acadêmico dos cursos das instituições superiores privadas mineiras. Na verdade, a aplicação do dispositivo interfere no próprio reconhecimento e credenciamento de cursos superiores de universidades que são, atualmente, em sua integralidade privadas, pois extinto o vínculo com o Estado de Minas Gerais.
    4. O simples fato de a instituição de ensino superior ser mantida ou administrada por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado basta à sua caracterização como instituição de ensino privada, e, por conseguinte, sujeita ao Sistema Federal de Ensino. 
    5. Portanto, as instituições de ensino superior originalmente criadas pelo estado de Minas Gerais, mas dele desvinculadas após a Constituição estadual de 1989, e sendo agora mantidas pela iniciativa privada, não pertencem ao Sistema Estadual de Educação e, consequentemente, não estão subordinadas ao Conselho Estadual de Educação, em especial no que tange à criação, ao credenciamento e descredenciamento, e à autorização para o funcionamento de cursos.
    6. Invade a competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação a norma estadual que, ainda que de forma indireta, subtrai do Ministério da Educação a competência para autorizar, reconhecer e credenciar cursos em instituições superiores privadas.
    7. Inconstitucionalidade formal do art. 82, § 1º, II da Constituição do Estado de Minas Gerais que se reconhece por invasão de competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação (art. 22, XXIV da CF/88). Inconstitucionalidade por arrastamento dos § 4º, § 5º e § 6º do mesmo art. 82, inseridos pela Emenda Constitucional Estadual 70/2005.
          8. A autorização, o credenciamento e o reconhecimento dos cursos superiores de instituições privadas são regulados pela lei federal 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Portanto, a presente decisão não abrange as instituições de ensino superior estaduais, criadas e mantidas pelo Estado de Minas Gerais - art. 10, IV c/c art. 17, I e II da lei 9.394/1996.
    9. Tendo em vista o excepcional interesse social, consistente no fato de que milhares de estudantes freqüentaram e freqüentam cursos oferecidos pelas instituições superiores mantidas pela iniciativa privada no Estado de Minas Gerais, é deferida a modulação dos efeitos da decisão (art. 27 da lei 9.868/1999), a fim de que sejam considerados válidos os atos (diplomas, certificados, certidões etc.) praticados pelas instituições superiores de ensino atingidas por essa decisão, até a presente data, sem prejuízo do ulterior exercício, pelo Ministério da Educação, de suas atribuições legais em relação a essas instituições superiores” (grifei).
    A partir dessa orientação e tendo em vista que a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu – UNIG integra o Sistema Federal de Ensino, evidencia-se o interesse da União no feito – mormente pela sua competência para legislar sobre diretrizes e bases da educação – e a competência da Justiça Federal para o seu julgamento.
    Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. DEMANDA EXCLUSIVAMENTE INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.016.533-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 2.10.2017. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
    1. Tem a União interesse e a Justiça Federal competência sobre feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas à expedição de diplomas por entidades integrantes do Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 964.312-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SISTEMA FEDERAL DE EDUCAÇÃO – INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR – CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR – INTERESSE DA UNIÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1.130.269-AgR-segundo/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    Com idêntico entendimento, menciono os seguintes precedentes: RE 1.026.887-AgR/PR e RE 1.190.042/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 754.849-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 700.936-AgR-segundo/PR e RE 1.158.894/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 698.440-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux; RE 762.119-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello; RE 702.279-AgR/PR e RE 740.935-AgR/RS, de minha relatoria.
    Por fim, cito as seguintes decisões monocráticas sobre a mesma questão ora em exame: ARE 1.269.286/SP, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.265.873/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.265.917/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; e RE 1.279.203/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de dezembro de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator